Tribunal: TJSP
Processo: 2156769-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que reconheceu o regime da separação obrigatória de bens à união estável havida entre o de cujus e a agravante – Inaplicabilidade das causas suspensivas do artigo 1641, inciso I do Código Civil à união estável – Restrições que não podem ser aplicadas por analogia à união estável – Regime de comunhão parcial de bens que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO – Insurgência contra decisão que reconheceu o regime da separação obrigatória de bens à união estável havida entre o de cujus e a agravante – Inaplicabilidade das causas suspensivas do artigo 1641, inciso I do Código Civil à união estável – Restrições que não podem ser aplicadas por analogia à união estável – Regime de comunhão parcial de bens que deve permanecer - Recurso provido.